Tribunal: TJMT
Processo: 1007028-53.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
RAI.N.o 1007028-53.2022.8.11.0000
Vistos, etc...
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face de decisão prolatada pelo juízo da Primeira Vara Cível da Comarca de Várzea Grande nos autos n.o 1007857-28.2022.8.11.0002 – Ação do Obrigação de Fazer – proposta por GUSTAVO GOMES SALES – deferiu a tutela de urgência e, determinou que a Ré autorizasse a intervenção cirúrgica, conforme indicação médica, sob pena de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada negativa.
Inconformada, em suas razões a Agravante alega em síntese, que a decisão agravada não foi pronunciada de forma acertada; para tanto, aduz que o Agravado propôs a ação de origem sob alegação de que é portador de lesão de disco intervertebral comumente conhecida como hérnia de disco, que em meados de janeiro de 2022, a lesão do Requerente teve uma grave e aguda manifestação, ocasionando severas dores e limitações que passaram a impedi-lo de realizar as atividades mais cotidianas da vida.
Ainda, que os exames apontaram sinais compatíveis com envolvimento radicular severo de L5 à direita, com potenciais de desenervação ativa, assim que seu médico assistente verificou a necessidade de procedimento cirúrgico denominado “descompressão cirúrgica” ante o iminente risco de ser acometido por sequela neurológica.
No entanto, que mesmo com o pedido de urgência, não lhe foi autorizado, ante período de cumprimento da Cobertura Parcial Temporária para “Hernial de disco”, por um período ininterrupto de 24 meses, a contar do início de vigência do contrato com fim de vigência em 07/12/2023, conforme a Resolução Normativa no 162/07 estabelecida pela Agência Nacional de Saúde.
Assim, sustente a ausência de requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência – a irreversibilidade da medida e a necessidade de revogação da tutela concedida.
Alega que em momento algum descumpriu a legislação que rege a sua atividade, e tampouco feriu a regra contratual existente, devendo no caso ser respeitado o princípio clássico dos contratos – pacta sunt servanda.
Destaca que o Agravo contratou serviços com a UNIMED NORTE não tenho vínculo com a Agravante.
Ainda, que a reclamação do Agravado gira em torno da ausência de custeio de medicamento solicitado pela parte Agravada, sendo que o custeio do mesmo é de deliberação pelo plano de saúde contratado pela parte Agravada, qual seja UNIMED NORTE.
Que não constam dos autos elementos demonstrativos de perigo de dano ou risco do resultado útil ao processo, isso porque não há documentos que indiquem situação de urgência que justifique a concessão da tutela deferida.
Destaca que a decisão combatida impôs à Agravante um obrigação, quando, sequer exista relação jurídica entre as partes, acarretando perigo de dano, eis que suportará gastos com o tratamento, sendo que ao final a demanda será julgada improcedente, diante da inquestionável ilegitimidade para figurar no polo passivo do caso.
Ressalta que UNIMED NORTE é pessoa jurídica distinta da Unimed Cuiabá, não havendo que se falar em grupo econômico, portanto, inexistente qualquer solidariedade, por conseguinte, a responsabilidade da ré pelos fatos e pleitos deduzidos na exordial.
Que a pretensão da tutela de urgência foi deferida equivocadamente pelo juízo a quo, estando ausentes os requisitos autorizadores dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil, bem como, sem obedecer às restrições impostas pelo §3° do mesmo artigo, devendo ser revogada a decisão que deferiu a tutela de urgência e julgado improcedente tal pedido, nos termos descampados acima.
Defende a ilegitimidade passiva ante ausência de vínculo contratual.
Discorre sobre o sistema cooperativista unimed – sustentando a inexistência de solidariedade e grupo econômico.
Destaca que inexiste perigo de dando ou risco ao resultado útil do processo – ou seja, ausência de urgência de acordo com a definição legal do termo, art. 35-C da Lei n. 9.656/98.
Que trata-se de procedimento de caráter eletivo, não restando caracterizado os requisitos legais para concessão da tutela.
Consigna que a parte é beneficiaria da justiça gratuita o que evidencia que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda.
Discorre sobre a necessidade de atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo.
Requer o recebimento e processamento do presente recurso, seja liminarmente concedido efeito suspensivo, nos termos do Artigo 1.019, I do CPC, determinando-se o sobrestamento da decisão recorrida até pronunciamento final.
Ao final, requer seja dado INTEGRAL PROVIMENTO a este recurso, a fim de que seja reformada a decisão agravada para indeferir o pleito liminar da ação, tendo em vista que esta Agravante nem mesmo possui vínculo jurídico com o Agravado.
É o relatório.
DECIDO.
Para a concessão do efeito pleiteado liminarmente em agravo de instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida, quais sejam, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Soma-se a isso, o estabelecido no art. 1019 do CPC.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem.
De acordo com os argumentos apresentado pelo agravante, em sede de cognição sumária, não identifico como relevantes os fundamentos a ensejar a concessão do pretendido efeito.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da Agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica, à luz do princípio da dignidade da pessoa humana e seus consectários lógicos, os direitos à vida e saúde, bens maiores do ser humano, resguardados pela Constituição Federal em seus artigos 1o, III, 5o, caput e 6o, caput.
Diante disso, inicialmente, a meu viso, não pode o plano de saúde prejudicar a saúde do Agravado pela negativa, sob alegação de carência.
Embora seja lícito a estipulação de prazo de carência nos planos de saúde, a jurisprudência do STJ formou o entendimento de que “a interpretação de cláusula de carência estabelecida em contrato de plano de saúde deve, em circunstâncias excepcionais, como a necessidade de tratamento de urgência decorrente de doença grave, ser ponderada a fim de assegurar o eficiente amparo à vida e à saúde” (STJ - Terceira Turma - AgRg no AREsp 110.818/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, julgado em 06/08/2013, DJe 19/08/2013), dando ensejo a edição das seguintes súmulas relativas à matéria:
Súmula no 302/STJ: “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
Súmula no 597/STJ: “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação”.
Posto isso, ausente os requisitos necessários para a sua concessão, INDEFIRO o efeito almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Des. Sebastião Barbosa Farias
Relator